Tribunal: STF
Processo: Pet 24888
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
AGRAVO - SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO - LOCAL.
A Teor do disposto no § 2º do artigo 544 do código do Processo Civil,

o agravo que vise à subida do extraordinário há de ser interposto na
origem, descabendo aproveitar a protocolação em órgão diverso.